Tribunal: TJSP
Processo: 1026453-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar de decadência, rejeitada – Indenização – Pedido fundamentado na diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Diferença apurada por perícia – Procedência reconhecida – Verba honorária majorada – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Preliminar afastada, não provido, o recurso.